Tribunal: TJSP
Processo: 2223186-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Assembleia geral de credores. Indeferimento de pedido de suspensão de assembleia de credores, designada para votação do plano. Correção. Inexistência de óbice à realização do conclave. Desnecessidade de julgamento de todas as habilitações e impugnações. Precedente do STJ. Majoração do passivo após a fase administrativa lastreada em documentação

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Assembleia geral de credores. Indeferimento de pedido de suspensão de assembleia de credores, designada para votação do plano. Correção. Inexistência de óbice à realização do conclave. Desnecessidade de julgamento de todas as habilitações e impugnações. Precedente do STJ. Majoração do passivo após a fase administrativa lastreada em documentação hígida. Antecedência mínima de 15 dias entre a publicação do edital e a realização do conclave observada. Inteligência do art. 36 da LRF. RECURSO DESPROVIDO.